Tribunal: TJSP
Processo: 2158125-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158125-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FABIO SOARES
DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158125-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.581
2
Habeas corpus criminal no 2158125-37.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Fábio Soares de Aquino
Voto no 14.581
Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar em razão
da pandemia de COVID-19. Não comprovação de que o
paciente se encontra em risco superior ao ordinário de
toda a população, dentro do cárcere. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente FÁBIO SOARES DE AQUINO, contra ato do MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Narra a defesa que o paciente cumpre pena privativa de liberdade
em regime fechado e, conforme o laudo médico, está acometido por asma, fazendo, para
tanto, uso de medicação, tudo a revelar que pertence ao grupo de risco da Covid-19.
Destarte, necessária se faz a prisão domiciliar humanitária, como
forma de resguardar seu direito à vida e à integridade física, considerando-se a necessidade
de se evitar aglomeração de pessoas e contato físico, além da constante higienização das
mãos, uma vez que a transmissão ocorre por meio de contato pessoal e com superfícies
contaminadas, em contraponto com as reais condições do sistema penitenciário brasileiro,
de rigor que seja reavaliada a necessidade de prisão.
Com tais fundamentos, requereu, liminarmente, a imediata
expedição de alvará de soltura, a fim de autorizar que o paciente aguarde do julgamento do
presente writ em liberdade, na modalidade de prisão domiciliar e, quanto ao mérito, a
ratificação da ordem (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158125-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.581
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 71/72) e vieram as
informações (fls. 99). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 106/113),
opinando pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, tem-se que em 03 de
julho de 2020 foi indeferido o pedido de prisão domiciliar após a análise de relatório
médico, bem como boletim informativo e folha de antecedentes (fls. 100/103). Salientou,
logo de início, que nos casos de urgência/emergência a própria unidade prisional
providencia, ex officio, o encaminhamento ao sistema de saúde.
Não é o caso de concessão da ordem.
De se ressaltar, incialmente, que a situação de pandemia, de per si
considerada, não autoriza a automática concessão de liberdade a todos os presos do sistema
prisional paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de
liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor
ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
Note-se, das informações prestadas, que não há como supor que,
em meio aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o paciente teria menos riscos de contrair a
doença, estando bem assistido em relação à sua comorbidade, de acordo com as
informações prestadas.
Também não restou comprovado que há perigo concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela
população em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158125-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.581
4
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder público,
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do
sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de
18 de março de 2020.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em
perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus
impetrada em favor de FÁBIO SOARES DE AQUINO.
Reinaldo Cintra
Relator